Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017770-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVANTE), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (AGRAVANTE), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DE MATOS LIMA - CPF: 419.286.188-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1.o DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

In casu
, se não bastasse a falta garantia do Juízo, não ficou demonstrado o adimplemento da dívida executada, a iliquidez do título, bem como a impossibilidade de prosseguimento da demanda em face dos coobrigados.

A simples alegação de perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo quanto ao trâmite da ação executiva não se sustenta, sendo indispensável a comprovação dos danos.

Inexistindo elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1017770-45.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
COSTA E VIEIRA LTDA, DJALMA VIEIRA e HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA
em virtude da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, os Agravantes alegam que os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, previstos no art. 919, § 1.o do CPC, estão demonstrados no caderno processual.

Firme nesse argumento, requerem a modificação da decisão unipessoal.

Contrarrazões sob o ID. 45922979.

Eis o relatório.

Cuiabá,
23
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020